Tribunal: TJES
Processo: 5001429-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001429-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FABIANO CABRAL DIAS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VOO SUPERIOR AO TOLERÁVEL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que adquiriu passagens aéreas com a requerida para o trecho (VIX)Vitória/ES com destino final (BSB) Brasília/DF com conexão em (GRU)Guarulhos e que devido a um atraso no voo ocorreu a perda da conexão e um atraso de mais de 9 horas para chegada no destino final. Alega também que as condições do hotel onde foi instalada pela companhia aérea não eram adequadas.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 3451240), sustentando, a inexistência de falha na prestação de serviços e que o atraso ocorreu por impedimentos do tráfego aéreo.

Inicialmente, verifico
que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem o atraso do voo se deu por outro motivo que não uma evidente falha na prestação dos serviços.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Incontroverso o atraso em mais de 9 horas na chegada ao destino pelos autores. Remanejamento da malha aérea que está inserido no risco da atividade do fornecimento do serviço de transporte aéreo. Não comprovação, além disso, de prestação material aos autores, nos termos das Resolução 141/2010 da ANAC. Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum indenizatório ora fixado a título de dano moral com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1001713-65.2021.8.26.0322; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023)

Desta forma verifico que o dano moral é devido diante do atraso superior ao tolerável suportado pela parte autora.

Por fim, o valor fixado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais, mostra-se proporcional e razoável na hipótese, não exigindo qualquer retoque.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, negando-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)